Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO PAGAMENTO DE FATURAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ABUSIVO.
1. Os Autores, após a recusa do sistema de pagamento pelo cartão, não comprovaram a impossibilidade de pagamento das duas faturas em atraso; pelo contrário, restou demonstrado que o Réu enviou os boletos para pagamento por e-mail e indicou que os Autores poderiam pagar por meio de cartão indo fisicamente em lojas da Ré.
2. Apesar de demonstrada a dificuldade de uso do atendimento automático da Ré, houve a remessa de boletos e a indicação da possibilidade de cadastro de cartão em loja física, existente em Brasília, pelo que não houve situação caracterizadora de dano moral. As consequências sofridas decorrem do inadimplemento por parte dos Autores.
3. Incide a multa contratualmente prevista pela rescisão contratual antecipada da locação de veículo por culpa dos consumidores, Cláusulas 1a. 1.1 e 12.4, com a incidência de juros e correção, uma vez que decorrente de culpa exclusiva.
4. É possível a redução da multa quando constatada sua abusividade, nos termos do artigo 51, IV, do CDC; considerando que o veículo foi rapidamente restituído, a multa de 35% se configura abusiva. De tal modo, correta a r. sentença que reduziu a multa para 10% do valor remanescente do contrato.
5. Embora o Réu tenha alegado, não há previsão contratual de incidência de IGPM para correção monetária. Conforme contrato, a cláusula 3.4 não trata do índice de correção; a única previsão contratual de índice IGPM consta da cláusula 8.13, que trata de indenizações pagas a terceiros, o que não é o caso. Incide, portanto, o índice geral INPC previsto pelo TJDFT.
6. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Diante da sucumbência recíproca, não há condenação em honorários. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.